Tribunal: TJMT
Processo: 1024943-78.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024943-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIS CAMPANIN DA SILVA - CPF: 068.581.321-55 (RECORRENTE), DANIELLI NAOMI SAKAMOTO - CPF: 035.261.331-90 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
VEÍCULO DE QUALIDADE INFERIOR AO CONTRATADO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA C
ITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão
quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva d
o consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). Sendo a empresa de intermediação e venda de passagens de transporte
terrestre diretamente responsável pela falha na prestação dos serviços contratados pela consumidora, porquanto comercializou passagens de forma ilegal, sem a devida licença, deve ela responder pelos danos que causou. Ademais, ainda que fosse o caso de cul
pa da empresa que iniciou o transporte, ressalto que, d
o
mesmo modo,
os danos causados por parceiros empresariais geram
responsabilidade solidária.

3. O dano moral pode ser entendido como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ela ser à honra ob
jetiva, consistente na ofensa à reputação social, ou à honra subjetiva, quando se reporta ao sofrimento suportado. No caso concreto, houve dano moral indenizável, pois a parte consumidora teve que suportar sentimentos indesejados como vergonha, raiva, angú
stia e ansiedade, ante as situações vivenciadas, assim como pelo descumprimento da oferta contratada e paga, visto que adquiriu passagem de transporte em ônibus com assento tipo leito, contudo, o veículo que efetivamente realizou o transporte era de catego
ria inferior àquele inicialmente contratado.

4. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentiva
ndo a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
fato
de a
parte

reclamante

ter
que
prosseguir

viagem

em

ônibus
de
qualidade
inferior
àquela

contratada
, visto que
contratou
e
pagou

por

veíc
ulo
do
tipo

executivo
e, no
entanto
,
embarcou
e
viajou

em

ônibus
do
tipo

convencional
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

i
ndenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza contratual,o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Cus
tas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024943-78.2023.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrido
:
LAIS CAMPANIN DA
SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LAIS CAMPANIN DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
não

cu
mprimento
do
serviço

ofertado
, visto que
comercializou

passagens
de
ônibus
com
poltrona
do
tipo

leito
,
contudo
, o
transporte

foi

realizado

por

veículo
com
assento

convencional
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 4.000,00, a
título
de
danos

morais
,
acrescido
de
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustent
ou
que: a)
não

possui

responsabilidade

pelo

fato

ocorrido

em

relação
à
apreensão
do
ônibus
de
viagem

por

ausência
de
licença
,
porquanto
o
limite
de
seus

serviços é apenas a intermediação e venda de passagem
; b) o
ônibus

possuía

licença
junto
aos

órgãos
de
fiscalização
; c) o
fato
se
deu

por
culpa
exclusiva
de
terceiro
; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e) o quantum
indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
; e f) o
termo

inicial
dos
juros
de mora
deve
ser a
partir
do
arbitramento
.
Requereu
o
acolhimento
da
prel
iminar

suscitada

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devo
lvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
transporte

rodoviário
de
passageiros
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende da anál ise da tese de defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
De
fesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consum
idor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...) 1
. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nes
ta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP,
Rel
.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

In
casu
,
verifico
que,
embora
a
parte

reclamada

traga

argumentos
de que
o

ônibus

inicialmente

contratado
, que
iria

realizar
o
transporte
dos
passageiros
,
estava
com a
devida

licen
ça
para
realizar
o
transporte

na

modalidade
de "
Circuito
Aberto" (fl. 10) e que a
apreensão
do
veículo

ocorreu
de forma
indevida
, o
imbróglio
,
em

verdade
,
decorreu
da
venda

ilegal
de
passagens
de modo individual
por

empresa
que
não

detinha

autorização
para

tal
, mas

tão

somente
para
os

casos

em
que
determinado

grupo
de
passageiros

fretassem
o
ônibus
,
ou

seja
, para
os

casos
de "
Circuito

Fechado
".
Não

houve

qualquer

questionamento
se
a

empresa
que
foi

inicialmente

contratada
para
realizar
o
transporte

tinha

li
cença

ou

não
.

Dessa forma, é
evidente
que a
parte

recorrente
é
responsável

diretamente

pelos

transtornos

ocorridos

quando
da
viagem
,
porquanto

comercializou

passagens

sem
a
devida

autorização
do
órgão

fiscalizador
e,
portanto
,
deve
responder pela
conduta

i
lícita

praticada

perante
o
consumidor
.

Demais
disso
,
deve
ser
destacado
que, no que
concerne

aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
,
mesmo
que
não
fosse o
caso

acima
,
haveria

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia
de
fornecimento
de
serviços
é
responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II - A
exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de

defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,

consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresaria
is
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que
todos

aqueles
que
participam

da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teor
ia
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles
que,
aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
forneci
mento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
. (...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma,
não

importaria
se o
ato

ilícito

foi

praticado
pela
parte

reclamada

ou

por

seu

parceiro

empresarial
,
não

sendo

possível

eximir
de
sua

responsabilidade
.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Dano moral.

Em
virtude
da
imprec
isão

terminológica

utilizada
no
artigo
5º,
incisos
V e X, da
Constituição
Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Sem que se
adentre

a

esta

discussão
,
em

síntese
, com base
na

jurisprudência
do STJ
abaixo

transcrita
,
pode
-se
definir

dano
moral
como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
. Esta
lesão

pode
ser à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

RECURSO ESPECIAL. DIREIT
O CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA
VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
perso
nalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
coub
er
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possu
i

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tr
atamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

su
postamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURM
A,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
caso

concreto
,
deve
ser
observado
que:
i
) a
parte

reclamante

adquiriu

passagem
de
transporte

em

ônibus
com
assento

tipo

leito
;
ii
) o
ônibus

contratado

teve
que
retornar

ao
local de
embarque

em

razão
da
venda
irregular das
passagens
,
culminando
no
atraso
da
viagem
;
iii
)
os

passageiros

ficaram

trancados

por

demasiado

período

dentro
do
veículo
; e
iv
) o
ônibus
que
efetivamente

realizou
o
transporte
dos
passageiros
era de
categoria
inferior
àquele

i
nicialmente

contratado
.

Das
situações

acima

descritas
,
entendo
que
são

capazes
de
configurar

dano
moral
indenizável
,
visto que
proporcionam

sentimentos

indesejados

como

vergonha
,
raiva
,
angústia
e
ansiedade
,
ainda

mais

porque
a
viagem

estava

sendo

realizada
para que a
parte

reclamante

participasse
de
concurso

público
,
além
do que,
houve
o claro
descumprimento
da
oferta

contratada
e
paga
pela
parte

consumidora
.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPO
RTE RODOVIÁRIO RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A
respo
nsabilidade
da
empresa

fornecedora
de
serviços
,
em

relação
de
natureza

consumerista
, é
objetiva
.
Demonstrado
que
os

danos

suportados

pelos

autores

decorrem
da
falha

na

prestação
dos
serviços

caracterizado
o
dever
de
indenizar
(art. 14, do CDC). É
devida

a

indenização

por

danos

materiais
,
consubstanciada
no
ressarcimento
do valor das
passagens
,
efetivamente

comprovado

pelos

bilhetes

apresentados
. O
dano
moral
resta

caracterizado

pelo

desconforto
e
inegável

estresse

psicológico
da
criança
e da
mãe

lactante
,
d
urante

uma

viagem
com
aproximadamente
20 horas de
duração
,
em

condições

bastante

inferiores

àquelas

contratadas
(
passagem

executiva
),
decorrente
da
falha

na

prestação
do
serviço
.
Reformada
a
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
dos
autores
,
impõe
-se

a

inversão
do
ônus
de
sucumbência
. (N.U 1001379-06.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
29/06/2022,
Publicado
no DJE 01/07/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CON
SUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE ATRASO DE ÔNIBUS E COMPARECIMENTO DE VEÍCULO DE QUALIDADE INFERIOR – CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO E EMBARQUE EM ÔNIBUS CONVENCIONAL – VIAGEM LONGA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO E DE AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS E AUSÊNCIA DE DANO MORAL – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA – ATRASO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA PRESTAÇÃ
O DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
responsabilidade
do
fabricante
e do
fornecedor
de
serviços
é
objetiva
,
pelo
que
resp
onde
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. O
atraso

aproximadamente
02h10 min para
embarque
e
os

transtor
nos

narrados

pelo

consumidor

como
a
divergência
da
qualidade
do
veículo

contratado
e o
oferecido
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço

porque

implica
no
descumprimento
das
obrigações

assumidas
,
atraso

ao

destino
final e
desorganiza
as
programações

feita
s

pelo

consumidor
,
além
de
frustrar

a

expectativa

quanto

ao

conforto

esperado
para
uma

viagem
longa
(Londrina X Cuiabá). O valor da
indenização

por

dano
moral
deve

mantido

quando

fixado
de
acordo
com
os

critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade
.
Sente
nça

mantida

Recurso

desprovido
. (N.U 1001636-26.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/03/2021,
Publicado
no DJE 22/03/2021)

Portanto
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relaçã
o

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pe
dagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisã
o
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
c
apacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilida
de
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o
fato
de
a
parte

reclamante

ter
que
prosseguir

viagem

em

ônibus
de
qualidade
inferior
àquela

contratada
, visto que
contratou
e
pagou

por

veículo
do
tipo

executivo
e, no
entanto
,
embarcou
e
viajou

em

ônibus
do
tipo

convencional
,
além
das
demais

situações

vivenciada
s
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 4.000,00
)
atende
a esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.

O termo inicial para inc
idência dos juros de mora da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Preceden
tes
.7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros de
mo
ra incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja
de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado e
m 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
contrato
de
serviços
de
transporte

terrestre
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024